Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Aparecida Urban Sorrentino Nunes em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da ação de execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda.-ME – municiara-os com o efeito suspensivo postulado. Segundo o provimento guerreado, os embargos do devedor devem ser recebidos no seu efeito suspensivo, eis que o juízo encontra-se garantido pela penhora dos direitos possessórios originários do bem imóvel descrito como gleba de terras, denominada Fazenda Pipiripau, com área estimada de 10,12,00 ha., situada na Rodovia DF-345, Km 28, Chácara Recreio Primeiros Passos, Rural Leste, Planaltina/DF. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória, retirando-se o efeito suspensivo agregado aos embargos à execução promovidos pela agravada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que não afigura-se possível municiar-se os embargos do devedor opostos pela agravada com efeito suspensivo. Sustentara que, diversamente do que entendera o Juízo, a ação executiva não encontra-se garantida por penhora de qualquer bem de titularidade da agravada. Mencionara que, de fato, fora inicialmente deferida a penhora dos direitos possessórios sobre o bem imóvel descrito como gleba de terras, denominada Fazenda Pipiripau, com área estimada de 10,12,00 ha., situada na Rodovia DF-345, Km 28, Chácara Recreio Primeiros Passos, Rural Leste, Planaltina/DF. Salientara, contudo, que, posteriormente, aludida constrição fora desconstituída, porquanto reconhecera o Juízo executivo a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. Registrara que, desse modo, não há qualquer patrimônio de titularidade da agravada garantindo a execução. Consignara que, de conformidade com o artigo 919, §1o, do estatuto processual, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução, e a segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente. Salientara que, na hipótese, fora reconhecida a impenhorabilidade dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, ficando patente que o requisito da garantia do juízo para que a ação de embargos do devedor seja guarnecida com o efeito suspensivo não fora preenchido. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Aparecida Urban Sorrentino Nunes em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da ação de execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda.-ME – municiara-os com o efeito suspensivo postulado. Segundo o provimento guerreado, os embargos do devedor devem ser recebidos no seu efeito suspensivo, eis que o juízo encontra-se garantido pela penhora dos direitos possessórios originários do bem imóvel descrito como gleba de terras, denominada Fazenda Pipiripau, com área estimada de 10,12,00 ha., situada na Rodovia DF-345, Km 28, Chácara Recreio Primeiros Passos, Rural Leste, Planaltina/DF. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória, retirando-se o efeito suspensivo agregado aos embargos à execução promovidos pela agravada. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor manejados pela agravada, municiara-os com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. O objeto do agravo, portanto, gravida em torno da apreensão da realização do exigido para municiação da aludida lide incidental com o efeito suspensivo que lhe fora conferido. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a subsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[1], não estão ordinariamente municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...].” Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, na hipótese, a agravada não prestara garantia, tampouco caução idônea, no curso da execução, suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandecendo que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Do detido cotejo dos autos da ação executiva embargada afere-se que, de fato, fora desconstituída a penhora incidente sobre os direitos possessórios originários do imóvel descrito como gleba de terras, denominada Fazenda Pipiripau, com área estimada de 10,12,00 ha., situada na Rodovia DF-345, Km 28, Chácara Recreio Primeiros Passos, Rural Leste, Planaltina/DF, como retrata a decisão que ora se reproduz[2]: “No id 123930148, o executado oferece outros bens à penhora, alegando que bem imóvel situado no DF 345, km 13, estrada vicinal no 4, Chácara Recreio Primeiros Passos, Comunidade Rural Estância do Pipiripau, Planaltina-DF, CEP: 73.377- 003, cujos direitos possessórios foram deferidos nestes autos, trata-se da moradia do primeiro executado e sua família, sendo bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Na petição retro, a parte exequente recusa os bens oferecidos à penhora e pede o prosseguimento do feito em relação à penhora dos direitos possessórios do executado sobre o(s) bem(ns) indicado(s) no id 119544648 (gleba de terras com área estimada de 10,12,00 Ha. (FAZENDA PIPIRIPAU situada na Rodovia DF- 345, Km 28, Chácara Recreio Primeiros Passos, Rural Leste, Planaltina, BRASÍLIA - DF - CEP: 73365-42, rechaçando a alegação de impenhorabilidade, que o imóvel objeto da constrição não é o único imóvel disponível no patrimônio das partes. DECIDO Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que merece ser acolhido requerimento do Executado. Embora conste dos autos, que o Executado seja proprietário de outros imóveis, restou demonstrado que o bem penhorado é o imóvel residencial do casal, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Ressalte-se que o fato de o Executado possuir outros imóveis não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. (...) Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade do bem imóvel constritado, para desconstituir a penhora sobre os direitos possessórios, determinada pela decisão de id 120476955. Indique a exequente bem passível de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Int.” Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, ressoando que a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, os embargos manejados pela agravada não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, ensejando que a decisão arrostada seja suspensa, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada, na parte em que conferira efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.” [2] - ID Num. 126458045 - Pág. 1/2 (fls. 739/740) – execução no 0727714-21.2020.8.07.0001.